Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso de Agravo. Execução penal em curso. Nova condenação definitiva com imposição de regime prisional fechado. Unificação das penas pela VEP segundo o regime fechado. Pedido da defesa de alteração do regime prisional para semiaberto tendo em vista apenas o quantum de pena privativa de liberdade remanescente. Improcedência. Ofensa à coisa julgada. Necessidade de cumprimento pelo apenado dos requisitos objetivos e subjetivos para fins de progressão de regime. Observância do novo marco temporal para obtenção de benefícios executórios e para progressão de regime. Recurso conhecido e desprovido.